Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO RECURSAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR POR MEIO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DELIMITA QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E POSTERIOR DECISÃO TERMINATIVA DE MÉRITO.
1. Ainda que o tema da decisão interlocutória não esteja contemplado nos incisos I a XIII do art. 1.015 do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988), assim como os princípios da economia e da celeridade processual. Ademais, observa-se que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por cerceamento de defesa. Portanto, tenho como cabível o agravo que discute a necessidade de produção de provas.
3. Restando controvertida entre as partes questão essencial do pleito exordial, essa deve ser submetida à efetiva dilação probatória e contradição das partes anteriormente à decisão terminativa que julga seu mérito.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.